Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0734220-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: WANDERSON GOMES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANDERSON GOMES DE ANDRADE em favor de BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG n° 2451952 SSP-DF. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância. A douta Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito indeferiu o pedido de concessão da medida liminar (ID 30143360). Os autos foram, aleatoriamente, a mim distribuídos. Na decisão acostada ao ID 30171448, ratifiquei a decisão da Desembargadora Plantonista e, em consequência, mantive o indeferimento da liminar. Após, vieram as informações do Juízo singular (ID 30207372), logo em seguida a informação de que houve a revogação da prisão preventiva (Id. 30413240), bem como manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 30689742). Muito bem. É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, verifico que o paciente obteve sua liberdade, objeto deste habeas corpus no dia 03/11/2021. Assim, nos termos do art. 659, CPP, há de se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente writ, tendo em vista que o paciente já se encontra em liberdade. Assim, sendo a liberdade o objeto da ação e já tendo alcançado seu intento, não há por que prosseguir com o julgamento. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente de seu objeto, porque o juízo de origem concedeu a liberdade do paciente. Portanto, em face no que noticiado, JULGO PREJUDICADO este procedimento, ante a perda do seu objeto, na forma do art. 659 do Código de Processo Penal, c/c o disposto no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília, 16 de novembro de 2021 13:54:40. Desembargador Gilberto Pereira Relator